Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-29.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002513-29.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO COMPRA E VENDA DE SOJA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA - FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 393. DO CC NÃO VERIFICADA – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA COMPENSATÓRIA DE 20% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO À EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CC – INCIDÊNCIA APÓS A APLICAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior (art. 393, CC) implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação, o que não se verificou na hipótese.

Nem mesmo a grave situação de emergência sanitária,
ocasionada pela
pandemia da Covid-19, é capaz de justificar a inexecução do contrato, porquanto a empesa devedora atua no ramo do comércio atacadista de soja, produto este, aliás, negociado entre as partes, e que, somente no ano passado, justamente durante o período de surgimento da pandemia, suportou uma valorização histórica de mais de 80% no preço, influenciada pela forte demanda internacional e pela alta do dólar, como maciçamente divulgado nos noticiários nacionais.

Sem que se possa verificar qualquer nexo de causalidade entre o surgimento da pandemia e a inexecução contratual, e, sobretudo, ante a absoluta falta de provas acerca da ocorrência do caso fortuito alegado, inadmissível a aplicação da excludente de responsabilidade, inserta no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil.

Não existe vedação ao pagamento da dívida cobrada, em razão da existência de procedimento de recuperação judicial, uma vez que o pleito recuperacional teve seu prosseguimento obstado pelo indeferimento da petição inicial.

Levando-se em consideração o valor principal da dívida, atrelado à exiguidade do lapso temporal transcorrido entre a verificação da mora o ajuizamento desta ação, a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida, estabelecida na cláusula penal compensatória, afigura-se excessiva, circunstância que impõe a redução para o patamar de 10% (dez por cento).

A multa compensatória, que possui natureza indenizatória, e tem como fato gerador a mora, incide de pleno direito e de forma imediata à verificação do inadimplemento da obrigação (art. 408, CC), tem como base de cálculo o valor da principal da dívida, total ou parcialmente inadimplida, conforme o caso, sem a incidência de qualquer encargo moratório, o qual somente pode ser acrescido ao débito, após a aplicação da cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e, por conseguinte, julgou procedente a pretensão monitória formulada por
Cerenge Comércio de Cereais Ltda.
,
para converter o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante pugna, inicialmente pelo deferimento da justiça gratuita em grau recursal, em razão diversas constrições e bloqueios judiciais suportados, em decorrência do ajuizamento de várias execuções em face dela, impossibilitando, inclusive, o exercício de suas atividades empresariais.

Segue aduzindo que enfrenta grave crise financeira, provocada por fatores externos e completamente imprevisíveis, inclusive agravada pelo advento da pandemia da Covid-19.

Por isso, pretende que, mediante a aplicação da Teoria da Imprevisão, seja reconhecida a existência de caso fortuito, e, com isso, seja eximida de qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato, de modo a afastar a incidência de multa contratual e os juros de mora, com a aplicação do artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, com a suspensão da execução.

Pondera que os cálculos que acompanham a petição inicial, abrange a multa de 20% sobre o valor do preço de aquisição, prevista na cláusula 4.6 do contrato, enfatizando que o montante somente pode ser atualizado até o pedido da recuperação judicial.

Se diz impossibilitada de promover o pagamento da dívida cobrada, porque, com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, os créditos anteriores ao pleito monitório devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena incorrer em crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Sustenta que a cláusula contratual estipulada de 20% sobre o valor do débito é abusiva, pugnando pela redução do encargo para o percentual de 10%, com fundamento nos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil.

Insurge-se quanto à forma de cálculo da multa, porque o valor foi apurado após a aplicação dos juros e da correção monetária sobre o débito, aduzindo que a penalidade contratual deve incidir antes da atualização da dívida.

Afirma que o contrato não foi assinado por ela, de modo que a cláusula que prevê a multa contratual no percentual de 20% não pode ser tida como aceita, impondo a redução do percentual da reprimenda para 10% (dez por cento).

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para reconhecer que não houve negociação entre as partes ou, alternativamente, a ocorrência de caso fortuito, ensejador da exclusão de qualquer responsabilidade pelo descumprimento contratual, com o afastamento dos encargos moratórios. E, por fim, pela redução da multa de 20% para 10%, em caso de rejeição dos pedidos anteriores.

As contrarrazões vieram ao id.

80663718.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, porquanto, dos documentos colacionados aos autos, em especial pelas inúmeras constrições judiciais de bens móveis e imóveis, inclusive do bloqueio de valores em suas contas bancárias, é possível aferir que a empresa se encontra agasalhada pela hipossuficiência, alicerçadora do deferimento da benesse processual.

A hipótese versa ação monitória, fundada no Contrato Compra e Venda de Soja nº 107000000582020, celebrado entre as partes em 12/03/2020, por meio do qual a empresa autora
Cerenge Comércio de Cereais
vendeu à empresa ré
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais
, 900.000 kg (novecentas mil quilogramas) de soja em grãos, pelo valor de R$ 1.222.500,00 (um milhão duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), com vencimento em 27/04/2020 (id. 80663999 - fls. 41/46), cujo pagamento restou inadimplido
, resultando na dívida de R$ 1.481.670,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e setenta reais), conforme descrito na inicial.

Na tentativa de ser ver, a todo custo, desonerada dos encargos moratórios decorrentes adimplemento da obrigação ajustada, a empresa ré, ora apelante, busca agasalho na norma insculpida no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Para tanto, diz que enfrenta grave crise financeira, provocada por fatores externos e completamente imprevisíveis (sem especificar quais), a qual teria sido agravada pelo advento da pandemia da Covid-19.

Com isso, pretende, mediante a aplicação da Teoria da Imprevisão, que seja reconhecida a existência de caso fortuito, eximindo-a, assim, de qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato, de modo a afastar a incidência dos encargos moratórios ajustados.

Sem razão, contudo.

A rigor do artigo 393, parágrafo único, Código Civil, caso fortuito
ou força maior é o fato necessário, cujos efeitos não se podem evitar ou impedir.

Para que a excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

Também, não se pode perder de vista que a excludente de responsabilidade não encontra cabimento na hipótese de fortuito interno, ou seja, aquele relacionado aos riscos inerentes à própria atividade (AgInt nos EDcl no REsp 1869642/SP; AgInt no AREsp 1519775/SP)

No caso específico dos autos, a parte requerida sequer especifica em que consistiria o acontecimento fortuito, inaugurador da ventilada crise financeira, resumindo-se a afirmar, apenas, que foi ocasionada “por fatores externos e completamente imprevisíveis” (sic.).

Em seguida, busca arremate para sua tese na assertiva de que a difícil situação financeira, antes suportada, foi agravada pelo advento da pandemia da Covid-19.

Todavia, a despeito das sérias implicações financeiras, acarretadas pela pandemia em para diversos setores produtivos, não podemos deixar considerar que essa grave situação de emergência sanitária tem sido utilizada indevidamente por muitos, como pretexto para justificar descumprimento de obrigações contratuais, exatamente como se verifica na hipótese.

Com efeito, consoante se infere da Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (id. 80663506), a empesa devedora atua em diversos ramos do comércio atacadista, dentre eles o da soja, produto este, aliás, negociado entre as partes, e que, somente no ano passado, justamente durante o período de surgimento da pandemia, suportou uma valorização histórica de mais de 80% no preço, influenciada pela forte demanda internacional e pela alta do dólar, como maciçamente divulgado nos noticiários nacionais (
https://www.moneytimes.com.br/preco-da-soja-do-brasil-caminha-para-bater-recorde-historico-diz-cepea/
;
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/preco-da-soja-bate-novo-recorde-no-brasil/
;
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/265131-soja-tem-julho-de-novos-recordes-de-preco-e-vendedores-pedindo-premios-de-ate-230-cents.html#.YIwFarVKiUk
.

Portanto, ao revés do que anuncia a apelante, o ramo comercial por ela explorado figurou dentre aqueles que, nem de longe, suportaram os nefastos efeitos econômicos da pandemia.

Assim, sem que se possa verificar qualquer nexo de causalidade entre o surgimento da pandemia e a inexecução contratual, e, sobretudo, ante a absoluta falta de provas acerca da ocorrência do caso fortuito alegado, que, aliás, sequer foi especificado nos autos, inadmissível a aplicação da excludente de responsabilidade, inserta no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil.

A jurisprudência pátria trilha esse norte:

APELAÇÃO- RELAÇÃO CONTRATUAL - TRANSPORTE DE COISAS- RESPONSABILIDADE - PESSOA JURÍDICA - REPRESENTANTE LEGAL- DETERIORAÇÃO - BEM TRANSPORTADO - REPARAÇÃO -
CASO FORTUITO - FORÇA MAIOR- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. As pessoas dos sócios e representantes legais da empresa não se confundem com a pessoa jurídica da sociedade. Assim, a pessoa física que intermediou o contrato verbal de prestação de serviços celebrado pelas partes, comprovadamente na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo descumprimento contratual. Tal raciocínio, contudo, não se aplica nas hipóteses em que o negócio foi efetuado com a própria pessoa física, em nome próprio. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao réu que agiu como intermediador da negociação e rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao réu que negociou em nome próprio. É do transportador de coisas a obrigação de reparação pela deterioração do bem transportado,
salvo se comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior
. Hipótese de responsabilização do transportador.
(TJ-MG - AC: 10479150019970001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA CONTRATUAL EVIDENCIADA
. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS. CARACATERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PREJUÍZO MATERIAL. NECESSIDADE. APELO DAS RÉS IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. De fato, objetivamente dispondo, encontra sobejamente demonstrado o atraso nas obras do empreendimento ofertado aos Autores,
não restando comprovação da ocorrência efetiva de qualquer fato imputável a terceiro ou evento fortuito ou de força maior que não àqueles próprios da própria atividade-fim desempenhada pelas empresas
. 2. (...) 5. Recurso das rés improvido. Apelo do autor provido.
(TJ-BA - APL: 05051514720158050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2019)

Também não prospera a alegada vedação ao pagamento da dívida cobrada, em razão da existência de procedimento de recuperação judicial, uma vez que o pleito recuperacional teve seu prosseguimento obstado pelo indeferimento da petição inicial, conforme sentença proferida em 20/20/2020 (id. 80663503), cuja decisão foi confirmada por este Tribunal, por meio do acórdão proferido na sessão ordinária do dia 26/08/2020, realizada pela egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1001969-41.2020.8.11.0037.

Conquanto o trânsito em julgado da decisão ainda não tenha se aperfeiçoado, impende registrar que o Recurso Especial, interposto em face do propalado acórdão, teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Sodalício.

A referida decisão desafiou Agravo de Instrumento, cujo recurso, desprovido de efeito suspensivo, encontra-se, agora, na pendência de remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, de modo algum, subsiste o propalado impedimento ao pagamento da dívida cobrada.

Ainda tentativa desesperada de eximir do pagamento da multa compensatória de 20% da dívida, prevista na Cláusula 4.6 do Contrato de Compra e Venda de Soja celebrado entre as partes, a apelante sustenta que não aquiesceu com a definição da penalidade no mencionado patamar, porque sua assinatura não se encontra consignada no referido ajuste.

Pois bem.

A despeito não se verificar, de fato, a existência de assinatura da ré no propalado documento, é possível constatar que o contrato foi redigido por ela própria, uma vez que o instrumento está confeccionado em papel timbrado da empresa apelante
Indiana Agri
, como se verifica do ajuste colacionado ao id. 80663999 (fls. 41/46).

Assim, não se pode cogitar da falta de aquiescência dela (ré/apelante), quanto ao percentual da multa compensatória ajustado, já que foi inserida por ela própria no ajuste.

Nesse contexto, a alegação da empresa ré, nesse sentido, revela atitude incompatível com a boa-fé objetiva que deve guardar as relações contratuais, nos termos do amplamente difundidos pelo Código Civil, em seus artigos 113, 187 e 422, que assim estabelecem, “in verbis” :

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme
a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

(...)

III -
corresponder à boa-fé
;

IV -
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo
, se identificável; e

V – (..)

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé
ou pelos bons costumes.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé
.

Como se não bastasse, em momento algum, a apelante nega a celebração do negócio jurídico, voltando-se, apenas, contra o percentual da multa compensatória, consignado na cláusula penal, por ela própria inserido no ajuste, que, exatamente, por esse motivo, não pode ser tido como desprovido de aceitação, como pretende seja reconhecido.

Todavia, embora não pela alegada falta de anuência quanto ao percentual fixado, merece prosperar a pretensão da empresa ré de ver reduzida de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) a multa compensatória, avençada na Cláusula 4.6 do ajuste, em razão da abusividade verificada, nos termos do que dispõe o artigo 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
.

Com efeito, levando-se em consideração o valor principal da dívida, atrelado à exiguidade do lapso temporal transcorrido entre a verificação da mora o ajuizamento desta ação, reputo que a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida, estabelecida na cláusula penal compensatória, se afigura excessiva, circunstância que impõe a redução para o patamar de 10% (dez por cento).

Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA UNILATERAL. MULTA PENAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da proporcionalidade e equidade da multa estabelecida no contrato demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DAS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL BASEADAS EM CLÁUSULA CONTRATUAL E FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que: Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe de 10/04/2014). 2. Em relação ao valor da multa contratual, o colendo Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que há justificativa para a redução da multa em virtude do cunho social que permeia os financiamentos habitacionais, bem como em atenção ao princípio da proporcionalidade. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1450187/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 13/06/2019)

­­­­­­ PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA COM PERDAS E DANOS NÃO VERIFICADA. CLÁUSUL PENAL COMPENSATÓRIA COM FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. MULTA POR COBRANÇA EXCESSIVA. INAPLIBACABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. (...). 8. A cláusula penal pode ser classificada em duas espécies:
a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação
, no todo ou em parte; e a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor. A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório.
A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos
. Dessarte, não se está a tratar, propriamente, da possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos. Inexiste, portanto, similitude entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas. 9. Esta Corte entende "
ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade
" (AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019) (...) 11. Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional. Não bastasse isso, e como pontuado na sentença, no próprio contrato restou expressamente previsto um prazo para pagamento da cláusula penal. Tratando-se, assim, de mora ex re, e não tendo a vendedora efetuado o pagamento da cláusula penal no lapso temporal ajustado, restou configurada sua mora. Em consequência, é a partir desse momento que devem fluir os juros moratórios. 12. A multa prevista no contrato de compra e venda de energia tem natureza de cláusula penal e, sendo assim, revela-se correta a redução operada pela Corte estadual, com fulcro no art. 413 do CC/02, em razão do adimplemento parcial da obrigação. 13. (...) 14. Recurso especial de COENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido e recurso especial adesivo de VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020)

Por fim, relativamente à forma de cálculo da multa, insurge-se a apelante, porque o valor da penalidade foi apurado após a aplicação dos juros sobre o débito, pretendendo, assim, a penalidade contratual seja apurada antes da atualização da dívida.

Neste ponto, também assiste razão à apelante.

Com efeito, ressai do demonstrativo de débito, colacionado ao id. 80663504 (fls. 103/104), que a multa compensatória foi computada após a incidência dos encargos de mora sobre a dívida principal, o que, de fato, mostra-se inadmissível, já que reprimenda pecuniária tem a função de indenizar, por descumprimento ou atraso no cumprimento contrato ou obrigação.

Nesse contexto, a multa, que possui natureza indenizatória, e tem como fato gerador a mora, incide de pleno direito e de forma imediata à verificação do inadimplemento da obrigação (art. 408, CC), devendo ter, portanto, como base de cálculo, o valor da principal da dívida, total ou parcialmente inadimplida, conforme o caso, sem a incidência de qualquer encargo moratório, o qual somente pode ser acrescido ao débito, após a aplicação da cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INVOCADA NULIDADE POR “DECISÃO SURPRESA” – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA QUE, CONTUDO, DEVE SER REFORMADA – NÃO OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS – INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – PRETENSÃO EXECUTÓRIA
LIMITADA ÀS DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR PRINCIPAL ACRESCIDO DE CLÁUSULA PENAL DE 10%
– MATÉRIA DEFINIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INCLUÍDOS NA PEÇA VESTIBULAR DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% NO DESPACHO INICIAL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – DEDUÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS – NECESSIDADE, OUTROSSIM, DE SE DESCONTAR VALOR RESULTANTE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADA NO CURSO DO FEITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUTAR O CONTRATO – PREJUDICADO – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00135634520208160000 PR 0013563-45.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 26/10/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020)

Não obstante a reforma parcial da sentença, a empresa autora permanece sucumbente em parte mínima da pretensão, impondo a ré/apelante o pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais, a rigor do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reduzir para 10% (dez) por cento a multa compensatória, fixada na cláusula 4.6 do Contrato Compra e Venda de Soja nº 107000000582020, celebrado entre as partes, bem como para determinar que os encargos moratórios sobre a dívida sejam computados após a aplicação da referida multa. Mantenho a condenação da requerida/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixadas na sentença, todavia, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da justiça gratuita deferida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021